Tribunal: TJDFT
Processo: 0750493-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE EM NOME DE TERCEIRO. EMENTA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade deve ser apurada em congraçamento com a teoria da asserção, a qual ilumina que os fatos apresentados na peça vestibular deverão ser observados para exame dos legitimados a integrarem a demanda no âmbito judicial.
2. No caso em tela, extrai-se que o lançamento e cobrança dos valores, considerados indevidos pela apelante, se deram em desfavor de terceiro alheio ao processo, este indicado pela apelante como igualmente vítima da alegada fraude.
2.1 A pertinência subjetiva em relação ao feito restou-se evidente para o terceiro, de modo a ocasionar o litisconsórcio necessário.
3. Em conformidade com o art. 114 do Código de Processo Civil - CPC, nas hipóteses previstas em lei, bem como quando, de acordo com a natureza das relações jurídicas, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar o litisconsórcio, esse será necessário.
3.1. Tratando-se de litisconsórcio ativo necessário, a exclusão do colegitimado do polo ativo enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, por deficiência na capacidade processual ativa, porquanto prejudicado o regular desenvolvimento do pleito por falta de constituição válida do processo.
4. Verificando estar defeituosa a peça inaugural, é dever do juiz oportunizar à parte que providencie a respectiva correção, no prazo legal. Mantendo-se o autor inerte, ou não havendo cumprido de modo satisfatório a determinação para sanar o vício, a medida que se impõe é a aplicação do parágrafo único do artigo 321 do CPC, ensejando, portanto, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Códex anteriormente mencionado.
4.1 In casu, observa-se que a apelante furtou-se do saneamento do vício apontado pelo Juízo a quo, razão pela qual teve sua peça inicial indeferida.
5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.